Tribunal: TJES
Processo: 5001396-23.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001396-23.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACIMARA ZANAO NALI SANT ANA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JACIMARA ZANAO NALI SANT ANA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada, a fim de julgar procedente os pedidos autorais;
c)
que o juiz a quo deveria ter determinado a inversão do ônus da prova;
d)
que cabe dano moral em razão das circunstâncias do caso;
e)
que o recurso deve ser recebido;
f)
que a sentença deve ser reformada a fim de julgar procedentes os pedidos da exordial.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a ilegalidade nas cobranças realizadas pela parte recorrida e se geram indenização a título de danos morais.

Respeitado o entendimento do nobre juízo
a quo
, entendo que a sentença guerreada não merece reforma, na medida que em detida análise dos autos, verifico que não há provas que evidenciem a ilegalidade nas cobranças realizadas.

Destarte, a recorrida comprovou que trata-se de cobrança legítima, demonstrando que o recorrente contratou o serviço da parte recorrida.

Assim, em que pese os transtornos enfrentados pela recorrente, não transcende a esfera do mero dissabor do cotidiano e não se vê grave ofensa ou dano à personalidade passível de justificar a concessão da medida indenizatória.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável (AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

Assim, a parte recorrente deveria indicar consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico, o que não restou caracterizado nesta demanda, razão pela qual, não há que se falar em danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida em primeiro grau.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95, lado outro suspendo a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DO JUÍZO A QUO JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.